Tribunal: TJDFT
Processo: 0700062-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÍVIDA. FINANCIAMENTO. IMÓVEL. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. OCORRÊNCIA. Impõe-se a rejeição da alegação de inovação recursal deduzida em contrarrazões, considerando que a parte autora trouxe argumentos lançados na origem, em relação aos quais a parte ré, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, teve oportunidade de se manifestar. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Depreende-se do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, que se configura o dano moral quando há violação de direitos da personalidade, afetando a dignidade do indivíduo. Sendo, portanto, o dano moral lesão aos direitos da personalidade, a indenização tem como objetivo atenuar os prejuízos imateriais causados pelo ofensor em detrimento da honra, dignidade, intimidade, imagem, entre outros direitos de personalidade do ofendido. Nos casos de descumprimento contratual, ainda que em regra tal descumprimento, por si só, não seja suficiente para a caracterização de dano moral indenizável, caso seja demonstrado que a situação ocorrida não gerou apenas mero dissabor, mas situação fática que enseja reparação por danos morais, deve o ofensor ser condenado ao pagamento da indenização. No caso, não é possível identificar ato ilícito ou descumprimento contratual praticado pela ré apto a configurar dano moral. Sendo a ré/reconvinte sucumbente em parte mínima do pedido, o outro responderá integralmente pelas custas e honorários advocatícios. Inteligência do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.